Tribunal: TJMT
Processo: 1011911-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011911-14.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
Impetrante: Milton Alves Pedrozo
Paciente: Pablo Yuri Baroni Dias
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém sob prisão preventiva Pablo Yuri Baroni Dias, acusado da prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Estatuto Penal.
Sinteticamente, o impetrante assevera que o paciente encontra-se sob custódia desde 27.11.2019 sem que, até os dias atuais, tenha sido citado quanto à eventual ação penal instaurada em seu desfavor.
Assevera que aludido contexto fático reflete ofensa ao direito à razoável duração do processo e ao novel dever de reanálise do cárcere cautelar pela autoridade judiciária a cada 90 (noventa) dias, conforme preconiza o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caracterizando, portanto, inequívoco constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Invocando o compromisso do paciente em colaborar com a persecução penal, pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão cautelar.
É o relatório.
Sem embargo das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Ora, é cediço que o habeas corpus reclama prova pré-constituída, que demonstre, de plano, os fatos alegados na inicial, impondo-se ao impetrante, portanto, a instrução da peça inaugural com elementos que demonstrem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
No caso em estima, não é possível aferir – sequer minimamente – a procedência das teses alegadas, pois documento algum foi coligido, à exceção dos documentos pessoais e do instrumento de procuração.
Assim, não é possível definir o contexto processual em que se alega estar inserido o paciente, destacadamente o tempo de prisão preventiva bem como demais peculiaridades inerentes ao trâmite do processo, o que absolutamente inviabiliza a apreciação da controvérsia, sobretudo neste prisma perfunctório.
Vale frisar que, em consulta ao Sistema Institucional Primus, somente é possível constatar que, em 28.11.2019, o paciente foi submetido à audiência de custódia, âmbito em que restou assentada a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva com o fito de garantir a ordem pública, tendo em vista o seu envolvimento em “delito grave (...) pois os indiciados supostamente atuam em associação criminosa formada por quatro indivíduos para, em tese, praticarem crimes de roubo/receptação, mediante arma de fogo entre as cidades de Cuiabá, Porto Esperidião e Barra do Bugres, de maneira organizada” (autos n. 7638-19.2019.811.0008 – Código 158808). Todavia, não constam outros dados que possam subsidiar a aferição de eventual excesso de prazo decorrente de atos imputáveis ao Poder Público.
Nesse cenário, torna-se imprescindível o envio de informações pela autoridade impetrada para a apreciação dos fundamentos fáticos e jurídicos alegados na peça inaugural.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando, necessariamente, cópia dos documentos necessários à análise do feito, incluindo as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada